Tribunal: STF
Processo: Rcl 84916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito à decisão proferida nos autos do RE nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404 da Repercussão Geral). Não ocorrência. Situação diversa. Decisão agravada. Situação dos autos não abrangida pela decisão de suspensão nacional de processos. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que observou os limites do ato que determinou a suspensão nacional de processos, segundo o qual “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não apresenta elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.